Tribunal: CARF
Processo: 10830.007080/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.007080/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO FRANKLIN ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu
provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 173/190) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 164/169), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007080/2008-71
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007080/2008-71

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em
05/06/2008, Notificação de Lançamento no valor de R$ 13.357,34, em que lhe é
exigido imposto de renda pessoa física no montante de R$ 5.720,00, acrescido de
multa de 75% e juros calculados até 30/06/2008.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física ano-calendário 2003, em que foram glosados R$
20.800,00 deduzidos a título de despesas médicas, por não ter o contribuinte
comprovado o efetivo pagamento aos dentistas Wagner Roberto Ap. Davanzo e
Karine Lopes Briamonte de Campos e à psicóloga Marilda Moriconi, apesar de
intimado para tal. Os extratos bancários apresentados com saques assinalados
não foram efetuados em datas e valores compatíveis com os recibos apresentados.
Enquadramento legal citado: art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o
e 3o, da Lei no 9.250/95; art. 43 a 48, da Instrução Normativa SRF no 15/2001;
art. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte
apresentou a impugnação de fls 01/16, acompanhada de documentos, alegando,
em síntese, que intimado a apresentar os comprovantes das deduções o fez com
documentação legítima e idônea, confirmando efetivamente as deduções
ultimadas, em especial a contratação e prestação de serviços odontológicos e de
profissional de psicologia. Todavia, insistindo, a fiscalização exigiu-lhe
comprovação do efetivo pagamento relacionados aos pagamentos de Wagner
Roberto Ap. Davanzo, Marilda Moriconi e Karine Lopes Briamonte, e, embora
tendo apresentado extratos bancários como sugerido pela própria fiscalização,
para pagamentos em espécie, foi dito que o contribuinte não logrou êxito em
comprovar o efetivo pagamento porque os valores assinalados não eram
compatíveis em data e valor com os recibos, porém, não merece guarida a
argumentação, sendo certo que as despesas médicas ocorreram e não podem ser
desconsideradas com base em meros indícios.
Não há esclarecimento do motivo da desconsideração dos recibos
e dos extratos bancários, ferindo gravemente o princípio da “motivação dos atos
administrativos”, constante no art. 50, incisos I e II, da Lei no 9.784/99. Motivar
não é simplesmente apontar o texto da lei e, muito menos, dizer que não aceita as
informações prestadas pelo contribuinte. A autoridade tributária deveria, sim,
expor o porquê de suas conclusões. Assim, por não tendo indicação dos motivos
pelos quais foram desconsiderados os recibos apresentados e os extratos
bancários é imperativo que seja declarada a nulidade do lançamento, por
evidente cerceamento do direito de defesa.
A dedução das despesas médicas visa a manutenção da saúde
humana, que, na verdade é um direito do cidadão e inegável dever do Estado. A
prova das despesas são os recibos, como ressalta o Acórdão no 102-44.081, da 2a
Câmara, do 1o Conselho de Contribuintes:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS – IRPF – EX.:
1.994
-
Admite-se
a
dedução
dos
valores
correspondentes a despesas com tratamentos médicos e
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007080/2008-71

odontológicos realizados pelo contribuinte e seus
dependentes legais, devidamente comprovados através
de recibos firmados e pessoalmente reconhecidos
pelos profissionais prestadores de serviços.(grifo do
impugnante)
Não há como prevalecer o entendimento do nobre fiscal, calcado
em meros indícios e conceitos subjetivos, segundo o qual o contribuinte não
logrou êxito em comprovar o que lhe foi questionado. Dos Recibos se presumem
“boa-fé”. É o que se aduz do Acórdão no 102-44.040, da 2a Câmara, do 1o
Conselho de Contribuintes:
DESPESA MÉDICA – DEDUTIBILIDADE RECIBO –
DOCUMENTO HÁBIL ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO
– IRPF – EX: 1995 – Os recibos, desde que atendidos
os requisitos do art. 85 do RIR/94, são documentos
hábeis para comprovar os dispêndios e embasar a sua
dedutibilidade.
Para
desqualificar
determinado
documento é preciso comprovar que o mesmo
contenha algum vício. A boa-fé se presume, enquanto
que má-fé precisa ser comprovada. (grifo do
impugnante)

A 9a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
(...)
Como o próprio acórdão n° 102-44.040 citado pelo contribuinte
(fls. 9), os recibos são documentos hábeis desde que atendidos os requisitos do
art. 85, do RIR/94 (atualmente, art. 80, do RIR/99). Nos recibos dos três
profissionais falta o endereço deles (veja-se os requisitos no inciso III, do
parágrafo 2% acima transcrito, que tem a mesma redação no RIR/99). Os
extratos bancários não foram aceitos porque não há saques compatíveis em data
e valores com os pagamentos em questão.
(...)
Como dito acima, só o recibo e declaração do profissional não tem
valor probante absoluto. Ante a falta de um dos requisitos legais nos recibos,
antes desqualificá-las, procurou-se validá-las por meio de provas
complementares, o que foi feito sem êxito, porque, como disse o Auditor Fiscal:
"os saques assinalados não foram efetuados em datas e valores compatíveis para
comprovar os valores expressos nos recibos médicos apresentados".
O Auditor Fiscal preparou planilha (fls. 53), que faz parte da
Notificação de Lançamento, mostrando que inexiste correlação dos saques e
pagamentos para os profissionais, sobre a qual o contribuinte não faz qualquer
menção em sua defesa, procurando outros argumentos para desqualificar o
procedimento fiscal, apenas teóricos/jurídicos.
Não existindo argumento concreto da efetiva prestação de serviços
e do pagamento e mais, considerando que no Comprovante de Rendimentos
Pagos de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela Prefeitura
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007080/2008-71

Municipal de Itatiba consta, em informações complementares, despesas médico-
odonto-hospitalares, e não havendo nenhuma justificativa da necessidade de
procurar profissionais fora dos serviços oferecidos pela Prefeitura, ainda mais,
em outro município, como é o caso dos dois dentistas, é de se concluir pela
improcedência da impugnação.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/05/2010 (e-fl. 172); Recurso Voluntário
protocolado em 21/05/2010 (e-fl. 173), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
21/23 e 46/48).
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração, conforme relata Sr.
AFRF (e-fl. 42):
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 20.800,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8.o , inciso II, alínea "a", e §§ 2.o e 3.o, da Lei n ° 9.250/95; arts. 43
a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II
do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Da análise dos extratos bancários apresentados sob o protocolo n° 4179
de 09/05/08, verificou-se que os saques assinalados não foram efetuados
em datas e valores compatíveis para comprovar os valores expressos nos
recibos médicos apresentados.
Regularmente intimado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o
efetivo pagamento do montante de R$ 20.800,00 em espécie, nos termos
da Intimação Fiscal n° 76/2008, das despesas médicas relacionadas às
seguintes profissionais:
- Wagner Roberto Ap. Davanz (Dentista R$ 8.500,00)
- Karine Lopes Briamonte (Dentista R$ 6.200,00)
- Marilda Moriconi (Psicóloga R$ 6.100,00).

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007080/2008-71

Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio, reiterando as alegações da impugnação.
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator tem entendimento para este tipo de dedução, que apenas os recibos
não fazem prova para terceiro, no caso o Fisco, mas apenas entre os envolvidos na relação. Com
a apresentação das declarações tenho entendido que fecha a equação, desde que não exista nada
que desabone a operação.
Ocorre que nas declarações apresentadas às e-fls. 34/36 dos autos, não consta o
valor recebido pelo profissional, bem como o endereço comercial do profissional o que daria
mais efetividade aos recibos juntados.
Assim nesta quadra de entendimento, carece o recorrente de razão.
As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, votaram pelas conclusões considerando que o recorrente não
apresentou provas quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital